Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-03.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017029-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAMILA MAIZIA PEREIRA REGIS - CPF: 040.587.281-08 (APELADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), Antônio Roberto Possas de Carvalho (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ITBI.

BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar a retificação da guia de ITBI para fazer constar como base de cálculo do imposto o valor da transação informado pela contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença em razão da ausência de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do recurso representativo do tema repetitivo; e, (ii) saber se é lícito ao ente municipal estabelecer a base de cálculo do ITBI desconsiderando o valor declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

4.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, podendo ser revista pela autoridade fiscal quando o valor declarado pelo contribuinte é incompatível com o de mercado, conforme o art. 148 do Código Tributário Nacional.

5. O arbitramento unilateral da base de cálculo sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa viola o devido processo legal tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “Revela-se ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo, devidamente motivado e que assegure o contraditório e a ampla defesa.”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 38 e 148; CPC, arts. 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 30.05.2023. STJ, REsp n. 1.937.821/SP (tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1017029-03.2024.8.11.0041 impetrado por
CAMILA MAIZIA PEREIRA REGIS,
concedeu a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que retifique a guia do ITBI para fazer constar como base de cálculo do imposto o valor da transação informado pela Impetrante, qual seja o montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença, sob o argumento de que o Recurso Especial n. 1.937.821/SP (Tema 1.113/STJ) ainda não transitou em julgado e, por essa razão, deveria ter havido o sobrestamento do feito.

No mérito, aduz que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do imóvel, conforme estabelecido no Código Tributário Municipal de Cuiabá, e não o valor declarado pelo contribuinte.

Defende que, ao analisar o lançamento do ITBI com base no valor declarado na operação de compra e venda, a Administração Pública “
expediu a guia do multicitado imposto, com divergência no quantum previamente indicado, haja vista identificar discrepância com os importes praticados no mercado, ocasião em que restou aberta a possibilidade de o contribuinte impugnar o lançamento, de modo a restar plenamente resguardado o exercício do contraditório e da ampla defesa
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser sobrestado o presente mandado de segurança e, caso não seja esse o entendimento, no mérito, requer a reforma da sentença e a denegação da segurança.

Sem contrarrazões
(Id. 325715362).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 329145883).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Município de Cuiabá (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1017029-03.2024.8.11.0041 impetrado por Camila Maizia Pereira Regis
,
concedeu a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que retifique a guia do ITBI para fazer constar como base de cálculo do imposto o valor da transação informado pela Impetrante, qual seja o montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
”.

Extrai-se dos autos que a impetrante celebrou contrato de compra e venda de imóvel urbano pelo valor declarado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Ao solicitar a emissão da guia de ITBI, o Fisco Municipal, desconsiderando o valor declarado, utilizou como base de cálculo o valor venal de referência constante em seu cadastro imobiliário, resultando em tributação superior.

O d. Juízo de origem concedeu a segurança, sob o fundamento de que “
a base de cálculo do ITBI deve ser a do valor declarado pela parte Impetrante e não o valor venal do imóvel, conforme atribuído pela municipalidade. Ainda, não há nenhum indício de que a autoridade Impetrada tenha instaurado procedimento administrativo próprio para aferir se, de fato, o valor informado pela parte Impetrante se mostra abaixo do mercado, o que leva a concluir pela ilegalidade do cálculo efetuado pela municipalidade com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pela Administração.
”
(Id. de origem 197677355).

Pois bem.

No tocante à nulidade da sentença em razão da ausência de sobrestamento do feito
, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

A respeito, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).”
(
ex vi
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Assim, não há óbice ao julgamento dos recursos e à aplicação da tese firmada pelo tribunal superior nos ditames do art. 932 do CPC, inexistindo nulidade da sentença.

No mérito
, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade ou não do ato administrativo que fixou a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado pelo contribuinte.

Importa destacar que a base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.937.821/SP (tema 1.113), sob a sistemática de recursos repetitivos, estabeleceu o entendimento de que: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”. (STJ, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Com efeito, ainda que seja possível ao Fisco apurar o real valor de mercado, é vedado o arbitramento da base de cálculo do ITBI de forma unilateral, pois esse deve ocorrer mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com direito à ampla defesa e contraditório, nos ditames do art. 148 do CTN.

No caso, resta incontroverso que a autoridade coatora efetuou o lançamento do tributo com base no valor venal de referência (Planta de Valores Genéricos), desconsiderando de plano o valor da transação declarado pela contribuinte, sem a prévia instauração do contraditório administrativo.

Como bem pontuado na sentença, não cabe à Administração inverter o ônus da prova utilizando tabelas unilaterais como piso tributário.

Se o Fisco discorda do valor declarado, a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante a instauração do procedimento administrativo (art. 148 do CTN), em que deve ser assegurado ao contribuinte o prévio contraditório e ampla defesa.

À míngua do regular procedimento administrativo, prevalece a presunção de veracidade do valor declarado pela parte apelada.

A partir dessas premissas, demonstrada a ilegalidade no arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Fisco municipal, é de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá (MT) e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantida incólume a conclusão do d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026